Tribunal: TJMT
Processo: 1029783-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029783-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA GALVAO - CPF: 106.892.651-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. UTILIZAÇÃO NA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo executado e manteve a penhora sobre imóvel rural, sob o fundamento de ausência de comprovação de que se trata de pequena propriedade rural utilizada na subsistência familiar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o imóvel penhorado, qualificado como pequena propriedade rural, é impenhorável nos termos do art. 5o, inc. XXVI, da CF/1988, e do art. 833, inc. VIII, do CPC, considerando sua utilização para a subsistência da entidade familiar.

III. Razões de decidir

A pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, mesmo quando dada em garantia hipotecária, desde que preenchidos os requisitos legais: (i) área qualificada como pequena propriedade rural; e (ii) exploração pela família para subsistência, conforme precedentes do STF e do STJ.

No caso, o imóvel possui área inferior a quatro módulos fiscais e é utilizado na atividade agropecuária para garantir a subsistência familiar, como comprovado nos autos.

O fato de o imóvel não ser residência do executado não afasta sua impenhorabilidade, desde que sirva como meio de subsistência, conforme entendimento consolidado do STJ e tema 961 do STF.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para declarar a impenhorabilidade do imóvel rural penhorado.

Tese de julgamento: "1. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar para subsistência é impenhorável, nos termos do art. 5o, inc. XXVI, da CF/1988, e do art. 833, inc. VIII, do CPC, independentemente de sua destinação residencial. 2. A garantia hipotecária não afasta a impenhorabilidade, que é norma de ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXVI; CPC, art. 833, inc. VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 961 (ARE 1038507, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020); STJ, REsp 1.913.236/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16.03.2021;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
José Carlos da Silva Galvão,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move o Banco do Brasil S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, mantendo a penhora sobre o imóvel rural matriculado sob n. 8.800, do CRI da Comarca de Guiratinga/MT.

Inconformado, o agravante defende a impenhorabilidade do imóvel penhorado, sob o fundamento de que este constitui pequena propriedade rural trabalhada pela família, conforme o art. 5o, inc. XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, inc. VIII, do CPC, sendo essencial para a subsistência familiar, servindo como moradia e principal fonte de renda, configurando-se, portanto, como bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90.

Segue sustentando, que o STJ e os Tribunais estaduais reconhecem a impenhorabilidade de pequenas propriedades rurais, mesmo quando oferecidas como garantia hipotecária. Argumenta ainda que sua condição de saúde o impossibilita de cumprir as obrigações impostas na execução, destacando que a penhora do imóvel gerará prejuízo irreparável, afetando diretamente sua dignidade, saúde e moradia.
Requer a reforma da r. decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 251092177).

As informações foram prestadas (id. 251645311), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 255439197), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor José Carlos da Silva Galvão, visando o recebimento de R$196.479,30 (cento e noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta centavos), oriundos da Cédula Rural Hipotecária (CRH) n. 40/02244-7 firmada entre as partes
.

Durante a marcha processual, foi deferida a penhora do imóvel rural matriculado sob n. 8.800, do CRI da Comarca de Guiratinga/MT, de propriedade do executado (id.

127787441 – autos de origem).

Diante disso, o executado opôs exceção de pré-executividade (id. 157701155 – autos de origem), defendendo a impenhorabilidade do imóvel penhorado, sob a alegação de se tratar de pequena propriedade rural destinada ao sustento familiar.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o executado não apresentou prova de que o imóvel penhorado é de uso familiar e destinado à atividade rural, além de ter sido dado em garantia pelo próprio executado, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e manteve a penhora sobre o imóvel rural matriculado sob n. 8.800, do CRI da Comarca de Guiratinga/MT (id. 246957697).

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo
a impenhorabilidade do imóvel penhorado, sob o fundamento de que este constitui pequena propriedade rural trabalhada pela família, conforme o art. 5o, inc. XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, inc. VIII, do CPC, sendo essencial para a subsistência familiar, servindo como moradia e principal fonte de renda, configurando-se, portanto, como bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90.

Segue sustentando, que o STJ e os Tribunais estaduais reconhecem a impenhorabilidade de pequenas propriedades rurais, mesmo quando oferecidas como garantia hipotecária.

Argumenta ainda que sua condição de saúde o impossibilita de cumprir as obrigações impostas na execução, destacando que a penhora do imóvel gerará prejuízo irreparável, afetando diretamente sua dignidade, saúde e moradia. Ao final, r
equer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, no tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese
:
“
É impenhorável a
pequena

propriedade
rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e
com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais
do município de localização
”
(ARE n. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020 – negritei e grifei).

Não obstante, o conceito de propriedade rural impenhorável está inserto no art. 5o, inc. XXVI, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 5o. [...]

XXVI –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
;”
(negritei).

Por outro lado, o art. 833, inc. VIII, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

VIII –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
;”
(negritei).

Nesse contexto, é cediço que o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida,
ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária
, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam:
a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva
, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015.

[...]

3. Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família
. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4a, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

[...]

5. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade
.

[...]

7. A orientação consolidada desta Corte é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes

8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp n. 1.913.236/MT, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2021 – negritei e grifei).

In casu
, compulsando os autos, quanto ao primeiro requisito, observo que
o imóvel rural em questão possui extensão territorial que o enquadra como pequena propriedade rural, uma vez que tem área de 73,00ha (setenta e três hectares), ou seja, um pouco mais de 1 (um) módulo fiscal, considerando que no município de Guiratinga/MT, o módulo fiscal corresponde a 60,00ha (sessenta e três hectares), conforme disposto no sítio eletrônico do INCRA

(
https://www.gov.br/incra/pt-br/acesso-a-informacao/indices_basicos_2013_por_municipio.pdf
).

Acerca do segundo requisito, para reconhecimento da impenhorabilidade, é imprescindível que a pequena propriedade rural seja indispensável à sobrevivência da família, não bastando que suas dimensões estejam atentas ao disposto em lei.

Nessa trilha, consta na própria CRH firmada entre as partes (id. 34170426 – autos de origem), que a ocupação do agravante é oriunda da exploração agropecuária e que o imóvel é explorado na atividade rural
, dando conta, com a devida vênia, ao contrário do quanto fundamentado pelo condutor do feito, que de lá é retirado o seu sustento familiar.

Além disso, também ficou comprovado que a dívida é oriunda da Cédula Rural Hipotecária (CRH) n. 40/02244-7, firmada entre os litigantes, ou seja, que decorre da atividade produtiva do executado, ora recorrente.

Não obstante, em que pese os argumentos trazidos a baila pelo agravado em sede de contraminuta recursal, o certo é que o simples fato do agravante residir ou não no imóvel em questão não afasta a impenhorabilidade do imóvel rural, se demonstrado que a propriedade é fonte de subsistência família, ou seja, que é o meio utilizado para prover o sustento do executado e de sua família, não constituindo requisito que este resida no local, isto é, que o imóvel sirva de moradia ao executado e a sua família.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
,
DEFINIDA EM LEI E TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR, COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EXECUTADO NÃO RESIDE NO IMÓVEL E DE QUE O DÉBITO NÃO SE RELACIONA À ATIVIDADE PRODUTIVA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SE AFERIR, TÃO SOMENTE, SE O BEM INDICADO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONSTITUI PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA, E SE A ENTIDADE FAMILIAR ALI DESENVOLVE ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA O SEU SUSTENTO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Tomando-se por base o fundamento que orienta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural (assegurar o acesso aos meios geradores de renda mínima à subsistência do agricultor e de sua família), não se afigura exigível, segundo o regramento pertinente, que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e de sua família
.

2. Considerada a relevância da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, a propiciar a sua subsistência, bem como promover o almejado atendimento à função sócio econômica, afigurou-se indispensável conferir-lhe ampla proteção. 2.1 O art. 649, VIII, do CPC/1973 (com redação similar, o art. 833, CPC/2015), ao simplesmente reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sem especificar a natureza da dívida, acabou por explicitar a exata extensão do comando constitucional em comento, interpretado segundo o princípio hermenêutico da máxima efetividade.

2.2 Se o dispositivo constitucional não admite que se efetive a penhora da pequena propriedade rural para assegurar o pagamento de dívida oriunda da atividade agrícola, ainda que dada em garantia hipotecária (REsp 1.368.404/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 23/11/2015), com mais razão há que reconhecer a impossibilidade de débitos de outra natureza viabilizar a constrição judicial de bem do qual é extraída a subsistência do agricultor e de sua família.

3.
O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento.

3.1 As normas constitucional e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola.

3.2 O tratamento legal dispensado à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia, afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família (rural). O art. 4o, § 2o, da Lei n. 9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a salvo de eventual contrição judicial a sede da moradia, e, em se tratando de pequena propriedade rural, a área a ela referente.

4. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp n. 1591298/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.

21.11.2017 – negritei).

À vista disso, é despiciendo o fato de o imóvel ser moradia ou não da família, pois, como já apontado, para o reconhecimento da impenhorabilidade basta apenas o preenchimento de dois requisitos:
i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência
; e
ii) que a propriedade seja trabalhada pelo ente familiar
.

Na espécie, como visto, resta devidamente comprovado que a
área de 73,00ha (setenta e três hectares)
pertencente ao agravante é inferior a 04 (quatro) módulos fiscais aplicáveis à circunscrição do município de Guiratinga/MT e que a propriedade é trabalhada pela família.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EXECUÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE – BEM DADO EM GARANTIA TRABALHADO PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA – PENHORA ANULADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, “para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família
.”
(RAC n.

0000814-34.2016.8.11.0110, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.10.2021 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMÓVEL RURAL –EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRELIMINARES – PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO SURPRESA – AFASTADAS – MÉRITO – IMPENHORABILIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – LOTE INFERIOR A 04 MODULOS FISCAIS – EXPLORAÇÃO FAMILIAR – COMPROVAÇÃO – RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – IRRELEVÂNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não é cabível a exceção de pré-executividade quando depender de dilação probatória, ainda que a questão tratada seja impenhorabilidade de pequena propriedade rural, não constituindo cerceamento de defesa o julgamento do incidente após a manifestação do Excepto.

Demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC, não constituindo requisito que o executado resida no local, ou seja, que a propriedade sirva de moradia ao executado e a sua família
.

Recurso provido.”
(RAI n. 1012875-70.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.05.2022 – negritei).

Ademais, é de clareza solar que a expropriação do imóvel rural pertencente ao recorrente e seu grupo familiar lhes trará prejuízo manifesto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma da r. decisão agravada, para acolher a exceção de pré-executividade oposta e declarar a impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob n. 8.800, do CRI da Comarca de Guiratinga/MT, de propriedade do executado, ora recorrente, nos termos do Tema 961 do STF c/c art. 5o, inc. XXVI, da CF e art. 833, inc. VIII, do CPC, é medida que se impõe.

Por fim, apenas para evitar eventual recurso posterior, é descabido o pleito do executado, ora agravante, de condenação do exequente, ora agravo, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o prosseguimento regular do feito executivo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025